Tribunal: STF
Processo: Rcl 74101
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO CIVIL OU COMERCIAL. REPRESENTANTE COMERCIAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC 48. TEMA 550 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS À JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. A parte reclamante alega que não se justifica a remessa dos autos à Justiça comum, pois o contrato firmado entre as partes não se reveste da natureza de contrato de representação comercial, sendo inaplicável à hipótese a orientação firmada no julgamento do tema 550 da repercussão geral.



    2. Reclamação julgada procedente para determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar qual é o juízo competente para julgar ação que discute a regularidade de contratação de natureza civil ou comercial, com o objetivo de reconhecer direitos trabalhistas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na grande maioria dos casos que têm chegado a esta Corte sobre a matéria, existe contrato civil ou comercial firmado entre as partes regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Nesse sentido, cito a ADC 48 e o tema 550 da repercussão geral.



    6. Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça comum e, caso seja verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    7. Antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato de firmado entre as partes, que compete à Justiça comum.



    8. No caso, foi firmado contrato cujo objeto é a prestação de serviços na área de gestão empresarial, razão pela qual compete à Justiça comum a análise de sua regularidade.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo Regimental desprovido.